Tribunal: STF
Processo: HC 261299
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.495.585/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente “foi condenado, após provimento parcial de sua apelação, a 3 anos de detenção, em regime aberto, em razão da prática do delito previsto no artigo 89, caput, da Lei 8.666/93, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos”.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Interno, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. A afirmação da ausência de abolitio criminis é assente na jurisprudência desta Corte Superior, que entende pela continuidade típico-normativa da conduta antes prevista no artigo 89 da Lei 8.666/1993 agora prevista no artigo 337-E do Código Penal. 



    2. A condenação do agravante, no que, com base em análise de fatos e provas, afirmou a presença do dolo de causar prejuízo ao erário, deu-se em conformidade à jurisprudência desta Corte, que exige dolo específico, finalidade de causar prejuízo ao erário, para configuração do crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666 /1993. 



    3. Não há como conhecer dos pedidos de declaração de incompetência do juízo da condenação e de declaração de nulidade da instrução por vício processual uma vez que se trata de inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Na sequência, novos Embargos de Declaração, também rejeitados, “com determinação de baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado”. O acórdão ficou assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 



    1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 



    2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta" (EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 18/2/2014). 



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



    (i) Anular o feito originário até a r. decisão monocrática proferida pelo E. Relator, determinando-se seja o agravo regimental defensivo julgado novamente, com possibilidade de sustentação oral pela Defesa do Paciente; 



    (ii) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cerceamento de defesa, anular os acórdãos proferidos nos embargos de declaração opostos pela Defesa, com a determinação para que o C. STJ enfrente, ainda que sucintamente, todas as omissões apontadas pelo Paciente; ou 



    (iii) Ainda em caráter subsidiário, cassar o trânsito em julgado determinado pelo C. STJ nos autos originários, assegurando ao Paciente o direito de utilizar-se dos meios recursais ainda cabíveis.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, a defesa suscita a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial.



    Cumpre destacar que, nos termos do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, “não haverá sustentação oral no julgamento de agravo”. Disposição semelhante encontra-se no art. 131, §2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. 



    Além disso, a alteração promovida no art. 7º da Lei 8.906/1994 pela Lei 14.365/2022 nada dispôs sobre a faculdade da realização da defesa oral no âmbito do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – AREsp. 



    A esse propósito, o então Presidente desta SUPREMA CORTE, Min. LUIZ FUX, consignou no ARE 1.381.324-AgR (DJe de 22/6/2022): “não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário". Nesse mesmo sentido: HC 252634-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/3/2025; ARE 1.379.351-AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/8/2022; e ARE 1.366.683-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 1º/7/2022; ARE 1.409.119, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/12/2022. 



    Por outro lado, não há que se falar em nulidade do acórdão proferido pelo STJ por ausência de fundamentação. A matéria foi devidamente examinada e a decisão encontra-se suficientemente motivada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além disso, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Por fim, demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal. A propósito, o seguinte precedente desta Primeira Turma: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    (ARE 1028206 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017) 



    No mesmo sentido: ARE 1192226 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; HC 129138, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; Ext 1599 ED-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021. 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente